Tribunal: STF
Processo: RE 592213
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-18
Data de publicação: 2010-05-18

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso 
   extraordinário não é meio próprio a alcançar-se exame de 
   controvérsia equacionada sob o ângulo estritamente legal.

 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO - CONFIGURAÇÃO - RAZÃO DE 
   SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria 
   haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do 
   instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja,
   emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o 
   cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso 
   extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem 
   não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas 
   razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a 
   violência ao preceito evocado pelo recorrente.

AGRAVO - ARTIGO 
   557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no 
   § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com 
   o ônus decorrente da litigância de má-fé.